Tribunal: TJDFT
Processo: 0002048-33.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002048-33.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FERNANDO PEREIRA MIRANDA, SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de desclassificação de Fernando Pereira Miranda, em razão de alvará de pagamento ID 26344486. Verifico nos autos que o pagamento foi realizado em única vez. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto